Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000840-53.2019.8.07.0008 RECORRENTE: EDES PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a ofendida, em situação de violência doméstica, tendo o acusado ingerido bebida alcoólica e, depois passou a quebrar objetos do lar. Ato contínuo, apossou-se de uma faca e ameaçou a ofendida de morte, tendo a ofendida saído da residência e chamado a polícia, que prendeu o acusado em flagrante. 2. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do TJSP quanto à aplicação do artigo 147 do Código Penal, afirmando que a ameaça, sem potencial lesivo evidente, descaracteriza a tipificação penal. Aponta, ainda, negativa de vigência ao artigo 59 do CP, sustentando que a utilização de uma faca é inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 674.675/SP (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 21/6/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP. Isso porque, ao assentar que “o fato de o acusado haver ameaçado a vítima, de posse de uma faca, extrapola o tipo penal, haja vista o maior potencial lesivo da ameaça, circunstância fática que permite a valoração negativa” (ID. 22809425 - Pág. 7), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. E infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016